Tribunal: TJSP
Processo: 1034944-75.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. "UNIESP PAGA". Ação de declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais. Requisitos do programa cumpridos. Autor que teve frustrada expectativa legítima. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. "UNIESP PAGA". Ação de declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais. Requisitos do programa cumpridos. Autor que teve frustrada expectativa legítima. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034944-75.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIESP S/A, Interessados FACULDADE SANTA IZILDINHA (INSTITUIÇÃO DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR SANTA IZILDINHA LTDA EPP) e BANCO DO BRASIL
S/A, é embargado JOSÉ HIGINO BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034944-75.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26197
2
Voto no 26197.
Embargos de declaração no 1034944-75.2018.8.26.0100/50000.
Comarca: São Paulo.
Embargante: Uniesp S/A.
Embargado: José Higino Barbosa.
Interessados: Banco do Brasil S/A e outro.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. “UNIESP PAGA”. Ação de
declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer e
indenização por danos morais. Requisitos do programa cumpridos.
Autor que teve frustrada expectativa legítima. Inexistência de
omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para
manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora
não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 580/594, para fins de prequestionamento, alegando que possui autonomia
e não pode ser obrigada a disponibilizar cursos gratuitamente se o aluno não
preencher os requisitos do programa; que a embargada não cumpriu os requisitos
da “UNIESP PAGA”, fato que oculta; que não pode ser responsabilizada pela
negligência da embargada; que todos os termos do contrato foram explicados à
aluna; que o julgamento é contrário a precedentes do tribunal, devendo ser
adotado entendimento uniforme; e que há autonomia na criação de propaganda e
esta, por sua vez, é lícita.
É como relato.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034944-75.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26197
3
ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do apelo foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há omissão no julgamento.
Conforme decidido no venerando acórdão, o conjunto probatório não respalda a
tese sustentada pelas rés no sentido de que o autor descumpriu as condições
estabelecidas no programa e, por isso, perdeu o direito de ter as parcelas do
financiamento estudantil quitadas por elas (fls. 587).
A negativa de amortização teve como justificativa o
descumprimento das responsabilidades contratuais, em específico o item(ns) 3.3
e 3.5 do REGULAMENTO e Cláusula Terceira do Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES (fls. 49) (fls. 588).
Contudo, o autor fez prova do pagamento das parcelas
trimestrais, porquanto devidamente amortizados os juros no extrato consolidado
de fls. 506/510 (fls. 588), e Quanto às atividades de contrapartida social, os
extensos documentos de fls. 117/186 comprovam, mês a mês, o cumprimento
das horas de voluntariado exigidas pelo programa UNIESP Paga, sendo que
cada um dos relatórios mensais está devidamente carimbado e assinado pela
faculdade, evidenciado a sua entrega pelo aluno no momento oportuno (fls.
588/589).
Por isso a conclusão de que A recusa com fundamento no
descumprimento deste requisito foi meramente genérica, o que se repetiu em
contestação, sem que se apontasse especificamente em quais meses não houve
a entrega tempestiva do relatório pelo aluno, o que até mesmo inviabiliza a sua
defesa contra a negativa de concessão do benefício (realce não original) (fls.
589).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034944-75.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26197
4
E
complementa
que,
diante
da
vasta
documentação
apresentada pelo autor, devidamente assinada pela instituição em que prestados
os serviços voluntários, assim como carimbada e assinada pela instituição de
ensino que recebeu os relatórios de atividades, não bastava afirmar o
descumprimento do requisito, sem especificar, detalhadamente, em que houve
falha do aluno em cumprir o contrato de garantia de pagamento das prestações
do FIES (fls. 589).
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com
o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em vício no venerando acórdão, na
medida em que as matérias alegadas foram devidamente analisadas.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que
lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realce não
original).

Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034944-75.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26197
5
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034944-75.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26197
6
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estipula
que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator